Tribunal: TJDFT
Processo: 0736512-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0736512-23.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KENIA CRISTINA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. INCABÍVEL A DEVOLUÇÃO DE VALORES POR SERVIDOR DE BOA-FÉ. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar indevida a restituição dos valores efetivamente pagos, a título de gratificações GAB e GCET. 2. É pacífico o entendimento do STJ de que é incabível a devolução de valores de natureza alimentar recebidos por servidor público de boa-fé, decorrentes de interpretação equivocada ou má aplicação da Lei, ou ainda, por erro da Administração. 3. Não consta dos autos qualquer indicativo de que a servidora tenha contribuído para o equívoco que resultou no pagamento indevido. Ademais, o equívoco se mostrou justificável, sobretudo porque, em período anterior, a servidora percebia regularmente as referidas gratificações, não se afigurando de fácil percepção. Portanto, não tendo sido comprovada a má-fé do recorrido, é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei 500/69. 5. A ementa servirá de acórdão, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.” O recorrente sustenta violação ao art. 40, § 4o, III da CRFB, porquanto o Acórdão manteve a sentença cognitiva que acolheu o pedido autoral para determinar ao réu que se abstenha de promover qualquer medida voltada ao ressarcimento dos valores indevidamente percebidos pela autora a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde GAB e de Gratificação de Condições Especiais de Trabalho GCET. Aduz, ainda, que o Acórdão recorrido violou diretamente os artigos 2o, 5o, II, 37, caput, 100, § 12 da CRFB. Defendeu que o recurso extraordinário interposto não implica reanálise de fatos, mas apenas discute-se a aplicação de dispositivos constitucionais alegadamente violados. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado na forma do art. 1.007, § 1o do CPC, por ser o recorrente ente da federação. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate, o STJ faz distinção entre as parcelas pagas indevidamente ao servidor fundadas em erro de cálculo ou erro de interpretação da lei, pelo ente da federação, conforme Temas 531 e 1.009 fixados em Recurso Especial Repetitivo. Nesse sentido: Interpretação errônea da lei (Tema 531): o elemento objetivo, ou seja, as circunstâncias fáticas já permitem concluir que o servidor público agiu de boa-fé. Existe, portanto, uma presunção de que o servidor estava de boa-fé. Se até a Administração Pública equivocou-se na intepretação da lei, não é razoável que esse erro de direito fosse questionado pelo servidor. Erro administrativo (Tema 1009): em princípio, a devolução é devida. Mas, o servidor pode demonstrar, no caso concreto, que não tinha condições de perceber a ilicitude no recebimento dos valores. Contudo, tal distinção é irrelevante, no âmbito do STF, que aplica a desnecessidade de restituição dos valores indevidamente pagos, desde que o servidor esteja de boa-fé, seja o pagamento objeto da devolução realizado em razão de erro de cálculo, seja o pagamento realizado em razão de interpretação equivocada da lei pela administração pública. Nesse sentido, transcreve-se precedente de ambas as turmas daquela Suprema Corte: As quantias percebidas pelos servidores em razão de decisão administrativa dispensam a restituição quando: a) auferidas de boa-fé; b) há ocorrência de errônea interpretação da Lei pela Administração; c) ínsito o caráter alimentício das parcelas percebidas, e d) constatar-se o pagamento por iniciativa da Administração Pública, sem ingerência dos servidores beneficiados. STF. 1a Turma. MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/05/2020. O STF firmou entendimento no sentido de que, atendidos os pressupostos estabelecidos pelo TCU e pela jurisprudência da Corte – boa-fé do servidor; ausência de influência, pelo servidor, na concessão da vantagem; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida; interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração – descabe a restituição de valores percebidos indevidamente. STF. 2a Turma. MS 34243 AgR, Rel. Edson Fachin, julgado em 07/03/2017. Tem-se, ainda, como relevante, o enunciado no 77 de Súmula Administrativa da Procuradoria Geral do Distrito Federal em tais hipóteses: São autorizados o reconhecimento do pedido e a dispensa, à exceção do agravo de instrumento que deve ser interposto contra decisão que defere tutela de urgência antecipada satisfativa antecedente, nos termos dos arts. 303 e 304 do NCPC, de interposição de recursos nos processos em que se discutem a restituição de valores e a obrigação de não descontar as gratificações GAB e GCET em períodos de afastamentos legais, licenças e férias, desde que correto o valor requerido na inicial e observada a prescrição O próprio ente federativo, em seu recurso, estabeleceu que o pagamento não se fundou em erro de cálculo, mas sim, em interpretação equivocada pela Administração, conforme seguinte excerto: Pois bem, justamente nessas premissas é que cabe um estudo cuidadoso do caso concreto, em que a Administração pautou-se em cumprimento de determinação do Tribunal de Contas doo Distrito Federal (TCDF), contida nos na decisão no 2310/2017, que determinou a suspensão do pagamento das Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) que efetivamente não trabalham diretamente com a atenção básica à saúde. Erro de cálculo está ligado aos parâmetros meramente aritméticos, tais como base de cálculo, alíquota, termo inicial ou termo final do cálculo de determinada gratificação, e não as hipóteses de incidência, que exige interpretação da norma definidora da gratificação em análise. Assim, o Recurso Extraordinário não merece seguimento, eis que a pretensão do recorrente em demonstrar erro de cálculo exige revolvimento da matéria fática, óbice estabelecido no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se, ainda, que a matéria exige interpretação de Lei local, qual seja, artigos 1o e 2o da Lei no 318/1992, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, o art. 40, § 4o, III da CRFB não foi objeto de debate no Acórdão recorrido, eis que não se tratou sobre a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos, nem tampouco houve debate sobre a separação e harmonia dos poderes (art. 2o), princípio da legalidade ampla aos jurisdicionados em geral e estrita, aplicável no âmbito da administração pública (art. 5o, II e art. 37, caput), nem sobre a preferência de pagamento dos débitos judiciais de natureza alimentícia e sua forma de incidência de juros e correção monetária, estabelecida no art. 100, § 12 da CRFB. Não houve, tampouco, embargos de declaração apontando eventual omissão da turma julgadora, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 26 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal